Tribunal: TJES
Processo: 5011125-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011125-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEGA LACTEOS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO NA VIA PROCESSUAL ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A questão jurídica objeto de apontamento pela Recorrente desborda dos limites de cognição da Exceção de Pré-Executividade, cujo incidente processual somente se presta a analisar matérias que não demandem dilação probatória ou que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado.

II.
Na hipótese vertente, por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau apontou que: (
I
) diferentemente, do que sustentado na Exceção de Pré-Executividade, o valor cobrado não decorre de autos de infração, mas de notificação de débito decorrente de operações declaradas pelo contribuinte, sem o devido recolhimento do imposto respectivo; (
II
) inexiste qualquer irregularidade na intimação da empresa ocorrida no bojo do processo administrativo; e (
III
) a Certidão de Dívida Ativa observa todos os requisitos legais, não havendo falar-se, portanto, em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade.

III.
Embora tenha sido expressamente consignado na Decisão que o valor cobrado pelo Recorrido é oriundo de notificação de débito decorrente de operações devidamente declaradas pelo contribuinte sem o respectivo recolhimento do imposto, a tese deduzida na minuta do Agravo de Instrumento reprisa o argumento de que a Recorrente
“foi autuado por falta de recolhimento do ICMS com base no art. 154, §6º da Lei 7.000/01”
.

IV.
Em análise dos documentos que instruem o processo referência, é possível observar que o valor cobrado pelo Fisco Estadual relacionado à Notificação de Débito nº 00653370-0 fora, inclusive, objeto de anterior parcelamento, cujo acordo restou posteriormente rescindido por “falta de cumprimento”.

V.
em relação à Notificação de Débito nº 0066201-3, embora direcionada ao seu domicílio fiscal da empresa, o Aviso de Recebimento retornou com a informação “mudou-se”, cuja situação demonstra a regularidade da intimação editalícia, eis que constitui obrigação da empresa manter atualizado o cadastro fiscal.

VI.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia”
. (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 820.445/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019).

VII.
Não estão presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido recursal, sobretudo porque os argumentos da Recorrente, que dizem respeito às questões atreladas à sua exclusão do Cadastro do Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – COMPETE, demandam dilação probatória, incompatível com a via processual eleita da Exceção de Pré-Executividade.

VIII.
“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.012.421/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

IX.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MEGA LÁCTEOS DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 15883158 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5002740-08.2019.8.08.0024) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela ora Recorrente.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, resumidamente, que: (
I
)
“foi autuado por falta de recolhimento do ICMS com base no art. 154, §6º da Lei 7.000/01”
; (
II
)
“não concorda com as referidas autuações, haja vista que o débito fiscal está sendo indevidamente reclamado”
; (
III
)
“aderiu ao Cadastro do Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – COMPETE, ocorre que, o mesmo foi excluído do benefício em 01/11/2015, passando a estar sujeito ao regime normal de tributação”
; (
IV
)
“foi excluído do Programa sem sequer ter sido notificado pelo Estado a respeito da exclusão (...), razão pela qual permaneceu calculando e recolhendo o tributo com base no benefício, o que resultou no débito em questão”
; (
V
)
“somente em restritas hipóteses o contribuinte será excluído do benefício COMPETE, o art. 27 da Lei Estadual nº 10.568 de 2016, descreve que somente fica cancelado nos casos previstos em lei e nas situações citadas no dispositivo”
; (
VI
)
“não foi intimado da decisão final que determinou o pagamento da dívida e por isso foi privado da oportunidade de se defender antes que a dívida fosse inscrita na Dívida Ativa do Estado do Espírito Santo”
; (
VII
)
“a Certidão de Dívida Ativa deve gozar dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade em sua constituição, o que leva a conclusão de que, utilizados parâmetros incorretos de atualização de débito, o instrumento se torna inexequível”
; (
VIII
)
“Conforme se observa do processo administrativo e da certidão de dívida ativa, o Estado ao apurar o valor supostamente devido, não discriminou os valores que, segundo o seu raciocínio, teriam sido deixados de recolher pelo agravante”
.

Diante de tais considerações, postula pela reforma da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id. 3771550), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.

Na hipótese, a Recorrente busca sustentar a nulidade e a própria higidez do título executivo, sob o argumento de que fora indevidamente autuado pelo Fisco Estadual, na medida em que não fora cientificada acerca da sua exclusão do benefício COMPETE, cuja situação convergiu para o recolhimento indevido do tributo e, consequentemente, para o alegado lançamento equivocado do débito tributário em questão.

Com efeito, em juízo sumário de cognição, tenho que, a despeito das considerações formalizadas na minuta recursal, certo é que as questões jurídicas objeto de apontamento pela Recorrente, além de não contraporem os fundamentos da Decisão recorrida, ultrapassam os limites de cognição da Exceção de Pré-Executividade, cujo incidente processual somente se presta a analisar matérias que não demandem dilação probatória ou que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado.

Por ocasião da prolação da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau apontou que: (
I
) diferentemente, do que sustentado na Exceção de Pré-Executividade, o valor cobrado não decorre de Autos de Infração, mas de notificação de débito decorrente de operações declaradas pelo contribuinte, sem o devido recolhimento do imposto respectivo; (
II
) inexiste qualquer irregularidade na intimação da empresa ocorrida no bojo do processo administrativo; e (
III
) a Certidão de Dívida Ativa observa todos os requisitos legais, não havendo falar-se, portanto, em ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade.

É o que, a propósito, se observa do seguinte excerto,
in litteris:

“
DA NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO PROGRAMA COMPETE-ES
:

Sustentou a Excipiente que havia aderido regularmente ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES), tendo sido, todavia, excluído do mesmo programa sem qualquer notificação ou intimação do Estado.

Em razão da ausência de notificação da sua exclusão, continuou a calcular e recolher o tributo com base no benefício que concedido em razão da adesão ao programa, sem que houvesse qualquer informação por parte do Estado de irregularidade nos anos de 2015 e 2016.

Salienta que somente tomou ciência da sua exclusão do programa no ano de 2017 em virtude do Inquérito Policial nº 029/2020, instaurado para apuração de crime tributário relativo ao auto de infração nº 5.035.461-1.

Frisa, por fim, que, ainda que houvesse sido constatado descumprimento apto à exclusão do beneficiário, deveria ter sido o mesmo notificado a fim de que pudesse solucionar a pendência. Assim, somente se não fosse regularizado é que seria a empresa excluída do programa.

O Excepto, por sua vez, sustenta a inexistência de nulidade, uma vez que o crédito executado não se originaram de autos de infração, mas de notificação de débito, ou seja, os valores cobrados foram declarados pelo excipiente e não foram pagos, tendo sido, inclusive, parcelados em programa de Refis (CDA nº 0730/2019 – termo de acordo nº 681802).

Ademais, frisa ainda que em ambos os processos administrativos (nº78621798 – CDA 00730/2019 e nº 79464130 – CDA 02632/2018) houve uma tentativa frustrada de intimação da empresa executada acerca da notificação de débito no endereço cadastrado perante o Fisco, porém a empresa não foi encontrada no local, tendo ocorrido, então, sua intimação via editalícia.

Não merece acolhida a alegação do Excipiente.

De fato, da análise detida dos processos administrativos tributários anexados aos autos (ID 2561887) pelo Exequente, ora Excepto, é fácil notar que os débitos originam-se de notificações de débito (nºs 0066201-3 e 0065373-0), e não de autos de infração, com as seguintes descrições do fato:

Falta de recolhimento do ICMS, na forma e nos prazos regulamentares, com as operações devidamente declaradas pelo contribuinte, nos períodos descritos no Anexo XLIII número [...] que é parte integrante desta notificação (...)

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento pacificado, há muito, no verbete sumular nº 436, o qual prescreve: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.

Ademais a questão da intimação nos autos não apresenta irregularidades, visto que houve tentativa frustrada de intimação/notificação da parte excipiente nos autos do processo administrativo, o que ensejou, regularmente, a intimação editalícia, nos termos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente vinculante sob o Tema n. 102 que A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. - É também entendimento daquela colenda Corte superior de Justiça que É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDCL no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 01-07-2019, data da publicação/fonte: DJe 02-08-2019). 3. - Assim, em execução fiscal, frustrada a tentativa de citação por oficial de Justiça no endereço do contribuinte informado ao fisco, é válida a citação por edital. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: Apelação cível n. 0024373-64.2019.8.08.0347, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 30-11-2021, data da publicação no Diário: 10-12-2021, Apelação cível n. 0021983-24.2019.8.08.0347, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data de julgamento: 30-11-2021, data da publicação no Diário: 10-12-2021; Apelação cível n. 0022537-27.2017.8.08.0347, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, data do julgamento: 09-11-2021, data da publicação no Diário: 09-12-2021; Agravo de instrumento n. 0900633-70.2012.8.08.0000, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Então substituto Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 26-02-2013, data da publicação no Diário: 07-03-2013. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0019370-31.2019.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Isso posto, rejeito a alegação supra.

DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
:

Aduz a parte excipiente que a Fazenda Pública não discriminou “os valores que, segundo o seu raciocínio, teriam sido deixados de recolher pelo Excipiente.”

De outro giro, o Excepto alegou que o Excipiente não narra “com concretude o que teria de ilegal ou inconstitucional que tornaria o crédito executado nulo”, o que impossibilita a sua defesa.

De igual forma não assiste razão ao Excipiente.

A despeito do sustentado pelo Excipiente, há a devida discriminação dos valores perseguidos pela Fazenda Pública, estando os mesmos devidamente especificados na CDA e nos processos administrativos tributários correlatos.

Assim, foram observados os comandos legais expressos na Lei de Execução Fiscal (art. 2º, §5º) e no Código Tributário Nacional (art. 202), não havendo que se falar em qualquer irregularidade que nulifique os referidos procedimentos administrativos ou as CDAs em execução.

Rejeito o pleito.”

No contexto das razões recursais, a Recorrente apenas reafirma toda a defesa processual deduzida na Exceção de Pré-Executividade, sem contrapor os fundamentos que conferem sustentáculo ao
decisum
impugnado.

Note-se, por oportuno e relevante, que embora tenha sido expressamente consignado na Decisão que o valor cobrado pelo Recorrido é oriundo de notificação de débito decorrente de operações devidamente declaradas pelo contribuinte sem o respectivo recolhimento do imposto, a tese deduzida na minuta do Agravo de Instrumento reprisa o argumento de que a Recorrente
“foi autuado por falta de recolhimento do ICMS com base no art. 154, §6º da Lei 7.000/01” .

Em análise dos documentos que instruem o processo referência, é possível observar que o valor cobrado pelo Fisco Estadual relacionado à Notificação de Débito nº 00653370-0 fora, inclusive, objeto de anterior parcelamento, cujo acordo restou posteriormente rescindido por
“falta de cumprimento”
.

De outra banda, em relação à Notificação de Débito nº 0066201-3, embora direcionada ao seu domicílio fiscal da empresa, o Aviso de Recebimento retornou com a informação “mudou-se”, cuja situação demonstra, a princípio, a regularidade da intimação editalícia, eis que constitui obrigação da empresa manter atualizado o cadastro fiscal.

Nessa mesma esteira de entendimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada. É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia
”
. (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 820.445/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

Diante de tais considerações, não verifico presentes os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência recursal, sobretudo porque os argumentos da Recorrente, que dizem respeito às questões atreladas à sua exclusão do Cadastro do Contrato de Competitividade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento – COMPETE, demandam dilação probatória, incompatível com a via processual eleita da Exceção de Pré-Executividade.

Conforme pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.012.421/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Isto posto, em sede de juízo perfunctório, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo formulado pela Recorrente.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado a quo para ciência do inteiro teor deste decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, razão pela qual o mantenho resguardado.

Isto porque, conforme esboçado, a análise das matérias arguidas pela Recorrente demanda prévia dilação probatória, o que se afigura incompatível com a via processual de defesa eleita - Exceção de Pré-Executividade -, pelo que somente podem ser objeto de deliberação em eventuais Embargos à Execução.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.